Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-17.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008981-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX SOUZA DA CUNHA - CPF: 016.822.251-51 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE
AFASTADAS.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONTAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito
sub judice
– R$ 188,28 -, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência gratuidade de justiça deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. As razões recursais impugnam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

4. Analisar o documento colacionado nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. . A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

7. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e apenas da reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade do débito.

O reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença para a quantia a ser determinada por essa E. Turma.

A reclamada pleiteia em sede recursal a juntada de documentos. Sustenta, preliminarmente, prescrição da pretensão da reparação civil. No mérito, alega a existência de relação contratual e não ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto, verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Concessionária reclamada impugna a concessão da gratuidade de justiça a reclamante e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

- Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Concessionária reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Preliminar rejeitada.

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do nome do reclamante ocorreram desde 07/07/2015 e a ação foi ajuizada em 19/03/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, o reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou a certidão de consulta, em 17/03/2020.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido majoração do quantum indenizatório, bem como, se é caso de condenação ao pedido contraposto e a litigância de má-fé.

Inicialmente, menciona-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou os serviços de energia elétrica, elétrica na Unidade Consumidora n. 6/2167153-2, instalada na Av. Trinta e Um de Março, nº 318, Cristo Rei, Várzea Grande, juntando ficha cadastral, histórico de contas com a informação de pagamento de 11 (onze) faturas de consumo, ordem de serviço e parcelamento de débitos.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, apenas aduziu que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que o reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da fatura, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso de deferimento do pedido contraposto no valor de R$ 188,28 (cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese as imprecisões do reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a reclamante ao pagamento de R$ 188,28 (cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Por consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021